Tribunal: TJES
Processo: 5003349-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003349-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANTONIO CORREA ROCHA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de cumprimento individual de sentença em ação ordinária, que julgou procedentes os pedidos formulados pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado, declarando “"
inexistentes os débitos a título de crédito rotativo
contra
í
dos pelos substitu
í
dos, cabendo ao Estado do Espirito Santo arcar co
m
os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, be
m
como sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob este espeque nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros de
m
ora, contados a partir da cita
ç
ão e correção monetária, na forma da Lei
n
° 6.899/81, contada a época do respectivo vencimento
" (Id. 2465100).

Impugnado o cumprimento de sentença pelo Estado do Espírito Santo, o douto juízo
a quo
rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apurados pela contadoria no montante de R$ 8.798,59.

Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese: i) necessidade de sobrestamento da decisão atacada até pronunciamento do STJ sobre o Tema 948; ii) prescrição quinquenal da pretensão executória, haja vista que o trânsito em julgado da ação se deu em
23/04/2014

e a apresentação da petição de cumprimento de sentença apenas em

24/05/2019
; iii) ausência de definição de critérios objetivos para cálculo do valor devido.

Pois bem. Conquanto o recorrente postule a suspensão do feito na forma determinada na afetação do Tema 948 do STJ, constata-se que já houve julgamento de mérito, tendo sido firmada a seguinte tese: “
Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.
”

Assim, independentemente da discussão acerca da aplicação do Tema 948 ao vertente caso, a publicação do acórdão paradigma em 24/05/2021 torna inócua a suspensão, nos termos do inciso III do art. 1.040 do CPC
1
.

Quanto à alegação de prescrição quinquenal, vê-se que a sentença executada transitou em julgado em
23/04/2014
(Id. 2465363) e o cumprimento de sentença protocolizado em
24/05/2019
(Id. 2465094), com intervalo de 5 anos e 1 mês.

No entanto, houve a interrupção do prazo prescricional a partir da apresentação de cumprimento de sentença pela associação em
12/05/2015
, uma vez que, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título
" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.700/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Afastada, portanto, a prescrição.

Por fim, não procede a alegação recursal de ausência de definição de critérios objetivos para cálculo do valor devido, tais como índices e termo inicial de correção monetária e juros, porquanto expressamente consignados na sentença executada, em conformidade com o
decisum
executado e com os cálculos da contadoria do juízo (Id. 2465108):

“
Verificando que
o
cálcu
l
o da Contadoria está de acordo co
m
o que fora disposto na sentença, qual seja "acrescidos de juros de
m
ora, contados a partir da citaç
ã
o e correção
m
onetária, na forma da Lei n° 6.899/81, contada a época do respectivo vencimento", sendo que as condena
çõ
es
à
Fazenda
Pú
blica dever
ã
o ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupan
ç
a (art. 10-F da Lei 9.494/97, co
m
redaç
ã
o dada pela Lei n. 11.960/2009), nos termos do RE 870.947 entendo que deve ser homologado cá
l
culo da Contadoria, apresentado as f
ls
. 44.
”

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...) III - os processos suspensos em primeiro e segundo

graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal

superior;

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. TEMA 948 DO STJ. INOCUIDADE DA SUSPENSÃO. JULGAMENTO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. ADEQUADA DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Independentemente da discussão acerca da aplicação do Tema 948 ao caso, a publicação do acórdão paradigma torna inócua a suspensão pretendida, nos termos do inciso III do art. 1.040 do CPC.

2)
Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia do beneficiário do título.

3
)
Não procede a alegação de ausência de definição de critérios objetivos para cálculo do valor devido, tais como índices e termo inicial de correção monetária e juros, porquanto expressamente consignados na sentença, em conformidade com o
decisum
executado e com os cálculos da contadoria do juízo.

4)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.